Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723051-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S.A. Embargado: Maria da Conceição da Silva Oliveira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S.A. (Id. 28474066) contra o acórdão (Id. 26829923) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante, bem como deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada. Em suas razões recursais a recorrente alega que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade, ao desconsiderar que o valor de R$ 103,95 (cento e três reais e noventa e cinco centavos) foi descontado da folha de pagamento de pensão da embargada pelo banco BMC, que não integra o mesmo grupo econômico da embargante. Nesse contexto, requer o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada. A embargada ofertou contrarrazões (Id. 28648447), pugnando pelo desprovimento do recurso. É a exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, a recorrente alega que os descontos de R$ 103,95 (cento e três reais e noventa e cinco centavos) na folha de pagamento de pensão da embargada foram procedidos pelo banco BMC, instituição financeira que não integra o mesmo grupo econômico da embargante. Ocorre que essa questão foi suscitada pela ré apenas nos presentes embargos de declaração. Nesse contexto, verifica-se que a ré, ora embargante, inovou em suas razões recursais, tendo articulado argumento que não fora anteriormente exposto em sua contestação ou mesmo em seu recurso de apelação. Ademais, os tópicos articulados nas razões recursais não estão inseridos nas exceções previstas nos artigos 342 e 1014, ambos do Código de Processo Civil Logo, os embargos de declaração que veiculam questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição ou mesmo em grau recursal não reúnem requisitos de procedibilidade para que sejam conhecidos, sendo vedada a inovação recursal para que não ocorra supressão de instância. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC). 2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em recurso de apelação, ainda que de ordem pública, a sua arguição somente nos embargos de declaração, constitui verdadeira inovação recursal. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão no 1337700, 07281098120188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. EXPRESSAMENTE ESTIPULADOS EM SENTENÇA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido decidida pelo Juízo sem que as partes interponham recurso, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente decidida. 2.1. Verificada manifestação expressa do Juízo a quo acerca dos juros de mora incidentes sobre a condenação, sem óbice da parte em recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que obsta o conhecimento do tema em sede de embargos de declaração, sob a alegação de omissão no acórdão. 3. É defeso inovar em sede de embargos de declaração, a não caracterizar defeito de omissão a ausência de manifestação sobre insurgência não formulada a tempo e modo. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão no 1309875, 07115327420188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no PJe: 31/12/2020.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. 1- A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 2- A apresentação de tese nova em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e está sujeita à preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ. 3- Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão no 1305461, 07222054620198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020.) Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator